Tribunal: TJES
Processo: 5003067-39.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003067-39.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADAO CARDOZO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5003067-39.2023.8.08.0047

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
: ADÃO CARDOZO

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA. AÇÃO ANTERIOR NA JUSTIÇA FEDERAL. PERÍODOS DISTINTOS E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA MATÉRIA ACIDENTÁRIA. MÉRITO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CAT. IRRELEVÂNCIA FRENTE AO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REJEITADOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NA JUSTIÇA COMUM. DESCONTOS E AUTODECLARAÇÕES. MATÉRIAS DE LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 178 DO STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a autarquia a conceder auxílio-doença acidentário ao autor no período de 27/09/2022 a 18/10/2023, em decorrência de epicondilite lateral do cotovelo direito.

2. A autarquia apelante argui, a ocorrência de coisa julgada material decorrente de ação anterior na Justiça Federal, a ausência de comprovação do acidente de trabalho (falta de CAT) e formula pedidos subsidiários envolvendo: prescrição quinquenal, renúncia aos valores que excedem o teto dos juizados especiais, exigência de autodeclaração para cumulação de benefícios, desconto de valores já pagos administrativamente, aplicação da Súmula 111 do STJ e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) analisar a suposta ocorrência de coisa julgada material em relação a processo anterior ajuizado na Justiça Federal; (ii) aferir a comprovação do nexo de causalidade acidentário, mesmo diante da ausência de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pelo empregador; e (iii) verificar a pertinência legal e processual dos pedidos subsidiários (prescrição, teto dos juizados, descontos, isenção de custas) formulados pela autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de coisa julgada material, porquanto a ação pretérita ajuizada na Justiça Federal concedeu benefício por incapacidade temporária referente a um período fechado pretérito (de 26/10/2021 a 26/04/2022), enquanto a presente demanda ampara-se em novo requerimento (27/09/2022) relativo a período distinto, subsequente e buscando auxílio em decorrência de acidente de trabalho. Ademais, a Justiça Federal possui incompetência absoluta para processar e julgar causas decorrentes de acidente de trabalho (art. 109, I, da CF), inviabilizando a formação de coisa julgada material oponível à Justiça Estadual sobre a natureza acidentária da moléstia.

5. A ausência de emissão da CAT pelo empregador não ostenta o condão de afastar, por si só, a natureza acidentária da lesão. O nexo de causalidade restou sobejamente demonstrado pelas circunstâncias materiais do labor (carga e descarga de sacas de polpa de açaí), pelo laudo pericial (que atestou a incapacidade temporária por epicondilite lateral) e por atestado médico do SUS, que evidenciou o trauma sofrido durante a atividade laboral.

6. Rechaçam-se os pedidos subsidiários do INSS. Inocorre prescrição quinquenal, vez que o lapso entre o requerimento administrativo (2022) e o ajuizamento da ação (2023) é inferior a cinco anos. A exigência de renúncia a valores excedentes a 60 salários mínimos é inaplicável, pois o feito tramita na Justiça Comum Estadual e não sob o rito da Lei nº 9.099/95.

7. As exigências de autodeclaração para aferição de cumulação indevida de benefícios e os descontos de parcelas já quitadas administrativamente constituem matérias atinentes à fase de liquidação/cumprimento de sentença, sendo despiciendo o acolhimento formal na fase de conhecimento.

8. Conforme a Súmula 178 do STJ, o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e despesas processuais nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. Por fim, ausente interesse recursal quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ, que já restou observada na sentença de piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a incidência da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento
:

1. Não há coisa julgada material quando não há identidade de pedidos e de substrato fático-temporal entre as demandas (períodos de incapacidade distintos), mormente quando a ação anterior tramitou na Justiça Federal, que possui incompetência absoluta para afastar a natureza acidentária da moléstia (art. 109, I, CF). 2. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não impede o reconhecimento do caráter acidentário do benefício, desde que o nexo causal seja demonstrado por outros meios de prova, como laudo pericial e atestados médicos. 3. O INSS não goza de isenção de custas nas ações acidentárias que tramitam na Justiça Estadual (Súmula 178/STJ). 4. Questões relativas a descontos de parcelas pagas administrativamente e declarações de não cumulação indevida de benefícios são matérias inerentes à fase de cumprimento de sentença.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF, art. 109, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 178.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5003067-39.2023.8.08.0047

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
: ADÃO CARDOZO

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
ADÃO CARDOZO
.

A referida sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário no interregno de 27 de setembro de 2022 a 18 de outubro de 2023.

Irresignada, a autarquia apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de coisa julgada material, alegando que em ação anterior perante a Justiça Federal (processo nº 5000724-78.2022.4.02.5003/ES) teria sido apurada a não satisfação da carência exigida na mesma Data de Início da Incapacidade (DII); (ii) a ausência de comprovação de acidente de trabalho, eis que o laudo pericial afastou o nexo laboral ante a falta de Comunicação de Acidente de Trabalho; (iii) em atenção ao princípio da eventualidade, a observância da prescrição quinquenal; (iv) a intimação da parte para firmar autodeclaração quanto à acumulação de benefícios; (v) a renúncia aos valores que excedam o teto dos juizados especiais; (vi) a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; (vii) a declaração de isenção de custas; e (viii) o desconto de eventuais valores já pagos administrativamente ou inacumuláveis.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Segundo se depreende, a demanda originária versa sobre pedido de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária (temporário), fundado na alegação de que o autor, no exercício de sua atividade habitual em uma fábrica de açaí, sofreu acidente de trabalho que culminou no desenvolvimento de epicondilite lateral do cotovelo direito (CID M77).

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada, por meio da prova pericial técnica, a incapacidade total e temporária do obreiro, condenando a autarquia à concessão do benefício acidentário no interregno de 27/09/2022 a 18/10/2023, com o rateio dos ônus sucumbenciais.

Cinge-se a controvérsia, prefacialmente, a aferir a ocorrência de coisa julgada material em virtude de demanda pretérita ajuizada perante o Juizado Especial Federal e, no mérito, a comprovação do nexo causal acidentário, além da análise dos pedidos subsidiários formulados pela autarquia em sede de apelação.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade entre as ações, consubstanciada nas mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, do CPC).

Como se depreende, a orientação sufragada pelos Tribunais pátrios firmou-se no sentido de que não há falar em coisa julgada quando não há identidade de pedidos e de substrato fático-temporal, sobretudo quando o tema é diverso a ponto de envolver competências jurisdicionais absolutas distintas (comum federal
versus
acidentária estadual).

No caso, observa-se que o INSS fundamenta a preliminar de coisa julgada sob a premissa de que a ação federal (Processo nº 5000724-78.2022.4.02.5003/ES) teria julgado a pretensão improcedente por falta de carência.

Contudo, da detida análise do inteiro teor da referida sentença prolatada pela Justiça Federal, constata-se que a alegação autárquica é flagrantemente dissociada da realidade dos autos. O juízo federal, em verdade, reconheceu o cumprimento da carência e julgou parcialmente procedente a demanda, concedendo ao autor o auxílio por incapacidade temporária para um período pretérito e fechado (de 26/10/2021 a 26/04/2022).

A presente lide, ajuizada perante a Justiça Estadual, ampara-se em um novo requerimento administrativo feito em 27/09/2022, em que vindica benefício de auxílio acidente para período distinto e subsequente àquele já acobertado pela sentença federal.

Ademais, eventual deliberação do Juizado Especial Federal rechaçando o viés acidentário da moléstia por "falta de provas" àquela época não ostenta aptidão para fazer coisa julgada material oponível a esta demanda, dada a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar lides decorrentes de acidente de trabalho, a teor do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Destarte, por inexistir sobreposição de períodos e ante a diversidade da causa de pedir próxima e remota, não há de se falar em coisa julgada material.

Vencido esse ponto, a insurgência recursal repousa, precipuamente, na alegação de inexistência de prova do nexo causal, mormente por ter o perito assentado que, ante a ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), não poderia definir o evento como acidente de trabalho.

Contudo, do ponto de vista lógico-jurídico, a ausência de emissão da CAT pelo empregador não ostenta o condão de afastar, por si só, a natureza acidentária da lesão, notadamente quando o acervo probatório aponta em direção contrária, cabendo ao magistrado o livre convencimento motivado.

O laudo pericial judicial foi categórico ao diagnosticar o autor com "Epicondilite lateral" (CID M77.1), atestando a sua incapacidade temporária pretérita no interstício deferido na sentença.

Ademais, a prova documental adunada aos autos, consubstanciada em atestado médico oriundo do Sistema Único de Saúde (SUS) datado de 14/02/2023, aponta que as limitações físicas do autor decorreram de "trauma direita por saco de açaí", narrativa fática que se alinha harmonicamente à descrição das atividades do recorrido descritas ao perito, consistentes na carga e descarga de sacas de polpa de açaí.

Portanto, o nexo de causalidade encontra-se sobejamente demonstrado pelas circunstâncias materiais do labor desenvolvido.

Não obstante, impõe-se a análise e rechaço dos pedidos subsidiários veiculados no apelo autárquico.

Inicialmente, não há falar em prescrição quinquenal, haja vista que a data do requerimento administrativo (DER) remonta a 27/09/2022 e a presente demanda foi ajuizada no ano de 2023, configurando lapso temporal infinitamente inferior ao lustro legal.

Igualmente, revela-se inaplicável a exigência de renúncia a valores excedentes a 60 salários mínimos, porquanto a demanda tramita perante o Juízo Cível Comum Estadual no exercício de sua competência constitucional acidentária delegada, e não sob o rito restrito da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais).

A esse respeito, sublinhe-se que a apresentação de autodeclaração para fins de aferição de cumulação indevida de benefícios, consubstancia providência administrativa inerente à fase de liquidação, implantação ou cumprimento de sentença, não configurando óbice à condenação na fase de conhecimento.

Pela mesma razão lógica e processual, as aferições concernentes à eventuais descontos de parcelas já quitadas administrativamente também constituem matéria própria da etapa expropriatória.

É, portanto, absolutamente desnecessário o acolhimento formal de tais pedidos de dedução no bojo do juízo de cognição para conferir uma "autorização" prévia, já que o próprio regramento processual na fase de cumprimento de sentença obsta o
bis in idem
de forma natural.

Por derradeiro, não colhe êxito a pretensão de isenção total e genérica quanto aos ônus sucumbenciais, conforme preconiza a cristalina Súmula nº 178 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto no âmbito das ações acidentárias perante a Justiça Estadual o INSS não goza de isenção.

Frise-se que o magistrado de piso já fixou a verba honorária em consonância com os ditames da Súmula nº 111 do STJ, esvaziando o interesse recursal neste tocante.

Outrossim, tendo em vista o integral desprovimento da irresignação fazendária, incide imperiosamente a norma do § 11 do aludido art. 85 do Diploma Processual, configurando-se nítida hipótese de fixação de honorários recursais em desfavor da autarquia.

Nesse contexto, a manutenção in totum da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a decisão de origem valorou adequadamente o acervo probatório para reconhecer o direito do apelado, refutando com exatidão a tese de coisa julgada, sem que subsistam os reparos acessórios pretendidos pelo recorrente.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pelo INSS em 2% (dois por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a incidência da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)